Tribunal: TJDFT
Processo: 0701048-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0701048-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA CORREA DA SILVA ABDON AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS DIAS DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, Francisco de Assis Dias da Silva, contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, após apresentação de novo relatório médico, indeferiu a antecipação de tutela requerida para que o réu, Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS/DF), fornecesse serviço de home care (ID 222401612). O autor/agravante alega, em síntese, que: 1) anteriormente, o Juízo de origem havia denegado a antecipação de tutela em virtude de o relatório médico não ter sido subscrito pelo médico da internação, mesmo havendo dois relatórios e um deles sendo do médico da internação (ID 198505970 e 198505969); 2) “posteriormente, persistindo o perigo de dano e ao resultado útil do processo, em relação ao quadro do autor, e a probabilidade de Direito, foi juntado relatório médico atualizado, apenas do médico que acompanhava a internação (ID 217148546), com o pedido de antecipação de tutela incidental”, que deu ensejo à decisão recorrida; 3) “o agravante é pessoa idosa de 84 anos que teve traumatismo cranioencefálico em 1996 e novo traumatismo cranioencefálico atualmente, possui dependência total para atividades da vida diária, está internado no Hospital Santa Lúcia Gama, está com contenção de membros superiores, com necessidade de uso de fraldas constantemente e com alimentação via gastrotomia devido à inviabilidade de alimentação via oral”; 4) houve prescrição do médico assistente para que o agravante tivesse tratamento na modalidade home care para desospitalização (ID 198505970, 198505969 e 217148546); 5) “se houve quaisquer dúvidas em relação ao tratamento recomendado, ela foi sanada pelo relatório sob ID 217148546, uma vez que o médico assistente é expresso em dizer que o paciente necessita de uso de serviço de home care, com equipe completa: médico, equipe de enfermagem, fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiologista, durante todo o período”; 6) o relatório médico indica que o agravante necessita de internação domiciliar (home care), e não assistência domiciliar, que equivale ao tratamento ambulatorial; 7) está há 7 meses internado, não possui condição de receber alta e necessita do tratamento na modalidade home care para ter maior chance de melhora, visto que o ambiente hospitalar o fragiliza ainda mais. Requer a concessão da antecipação de tutela recursal, para que seja determinada a sua internação domiciliar (home care). No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão, com a confirmação da providência requerida em sede liminar. Com razão, inicialmente, o autor/agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, o autor/agravante é idoso com 84 anos, acometido por hipertensão arterial sistêmica (HAS), arritmia cardíaca, síndrome demencial vascular (doença de Alzheimer), dislipidemia e está atualmente restrito ao leito e em uso de dispositivo de gastrostomia, conforme relatório médico ID 217148546, elaborado em 07/11/2024, durante a internação do paciente. O referido documento médico indica explicitamente a necessidade de serviços de home care, “com equipe completa: médico, equipe de enfermagem, fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiologista, durante todo o período” (ID 217148546). De outra banda, na contestação, o réu/agravado, INAS/DF, argumentou que o autor/agravante não necessita de internação domiciliar (home care), mas de assistência domiciliar, cuja cobertura não é obrigatória. Anexou Parecer Técnico de sua equipe de auditoria, assim como Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial do GDF Saúde (ID 204764779). Afirmou, na ocasião, que “(...) a auditoria médica do INAS avaliou que o paciente atingiu 09 pontos no score NEAD, não sendo elegível para internação domiciliar. Nesse sentido, diante da avaliação técnica da auditoria, entende-se que não há fundamentos para o deferimento do pedido de home care, tal como consta da inicial. (...)” (ID 204764778) Pois bem, como é sabido, não é permitido ao plano de saúde – inclusive aos de autogestão, como é o caso – negar o fornecimento de home care sob o fundamento de inexistência de previsão contratual, pois não se trata de medicamento ou tratamento diverso da internação hospitalar. Nesse sentido, vejamos o entendimento consolidado no âmbito do c. STJ: “(...) 1. 1. "O fato de não ser aplicável o CDC aos contratos de plano de saúde sob a modalidade de autogestão não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo necessária a observância das regras do CC/2002 em matéria contratual, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes" (AgInt no AREsp 835.892/MA, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 30/08/2019). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe de 23/04/2021). (...)” (AgInt no REsp n. 2.006.422/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.) – Grifei Assim, ao menos nesta análise preliminar, tenho que o documento elaborado pelo médico assistente, a quem cabe prescrever o tratamento adequado ao paciente, dá conta de que o autor/agravante efetivamente necessita do home care. A seu turno, na contestação, o réu/agravado, não questiona a inclusão dos serviços de home care na cobertura do plano de saúde, mas, sim, a elegibilidade do paciente para o tratamento pretendido. Diante desse cenário, tenho que a negativa do fornecimento do home care, sob o único fundamento de que o paciente não atinge a pontuação necessária nas Tabelas NEAD e ABEMID, aparenta ter sido indevida. Nesse sentido: “(...) 2. O médico assistente tem autoridade para descrever o melhor tratamento necessitado pelo paciente. Logo, havendo prescrição desse profissional acerca do tratamento a ser utilizado, eventual restrição contratual afigura-se manifestamente ilegal, afrontando os princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana, e a garantia constitucional de acesso à saúde. (...) 4. É ilegítima a recusa do tratamento pela seguradora com base tão somente na avaliação da pontuação conferida ao beneficiário após análise dos critérios objetivos da Tabela NEAD, pois esses não bastam para aferir as reais condições do beneficiário. (...)” (Acórdão 1952103, 0734277-92.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) – Grifei “4. É ilegítima a recusa de tratamento pela operadora do plano de saúde, exclusivamente sob a justificativa de inelegibilidade do paciente para recebimento de tratamento em home care, por não preencher a pontuação necessária para o fornecimento do serviço segundo critérios da Associação Brasileira das Empresas de Medicina Domiciliar – ABEMID, uma vez que não é apta para ser utilizada compulsoriamente em confronto ao relatório produzido pelo médico assistente, profissional responsável pelo acompanhamento do paciente, e que detém reais condições de aferir suas necessidades e a adequação do tratamento. (...)” (Acórdão 1933320, 0725257-77.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.) – Grifei Assim, na análise superficial própria desta etapa, tenho que está configurada a probabilidade do direito do autor/agravante, sem prejuízo de posterior conclusão em sentido contrário na origem após cognição exauriente, considerando que foi determinada a produção de prova pericial (ID 217167235). A seu turno, o perigo de dano reside na própria condição de saúde e de idade avançada do autor/agravante, que poderá ser privado de melhora caso a sua internação domiciliar aguarde o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o réu/agravado, INAS/DF, forneça serviço de internação domiciliar (home care) ao autor/agravante Francisco de Assis Dias da Silva, no prazo de 10 dias, contados da ciência desta decisão, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se pessoalmente a parte agravada para tomar conhecimento desta decisão e para apresentar contrarrazões (Súmula n. 410 STJ). Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator